Tribunal: TJDFT
Processo: 0721086-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721086-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARDEL LEAO PINTO AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REPRESENTANTE LEGAL: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jardel Leão Pinto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0721695-51.2024.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para incluir os encargos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil (id 235890483 dos autos originários). O agravante afirma que a multa e os honorários advocatícios do cumprimento de sentença são devidos no caso concreto porquanto o prazo para pagamento voluntário findou-se sem o pagamento do agravado. Sustenta que o pagamento ocorreu somente em 12.3.2025. Alega que o agravado não questionou a tempestividade do pagamento em sua impugnação ao cumprimento de sentença. Argumenta que o agravado e o Juízo de Primeiro Grau reconheceram o pagamento fora do prazo. Defende o cabimento da multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil sobre o valor integral da dívida. Destaca que concorda com os cálculos apresentados pelo agravado. Ressalta que o agravado agiu com má-fé porquanto requereu o afastamento dos encargos legais somente após decisão judicial que determinou equivocadamente a retirada da multa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a litigância de má-fé do agravado nos termos do art. 80, incs. II e III, Código de Processo Civil, com a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do Código de Processo Civil. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao agravado pelo Juízo de Primeiro Grau (id 72242194 dos autos originários). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 72508722). É o relato. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante alega que o agravado adotou conduta que evidencia manifesto intuito de tumultuar o andamento regular do cumprimento de sentença originário e distorcer os fatos incontroversos com o fim de obter vantagem indevida. Explica que o agravado passou a sustentar a tese contraditória de que realizou o pagamento no prazo legal após o Juízo de Primeiro Grau ter proferido decisão em que afastou a aplicação dos encargos legais por equívoco. Defende que a conduta do agravado não se trata de mero exercício do direito de defesa, mas de abuso do direito de litigar. Pede o reconhecimento da litigância de má-fé do agravado nos termos do art. 80, incs. II e III, Código de Processo Civil, com a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do Código de Processo Civil. A análise dos autos originários revela que as alegações e o pedido supracitado não foram apresentados no Juízo de Primeiro Grau para a sua prévia apreciação e decisão antes da interposição do agravo de instrumento. A matéria não foi decidida na decisão agravada. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restrito à análise do acerto ou do desacerto da decisão agravada. O exame das matérias somente ocorre em sede revisional. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida inovação recursal e supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise das alegações e do pedido nesta instância recursal ensejaria supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço da alegação de litigância de má-fé do agravado, bem como do pedido de aplicação das penalidades previstas no art. 81 do Código de Processo Civil. Passo ao requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil ao débito executado. O artigo supramencionado prevê que o devedor intimado arcará com o pagamento de multa e honorários de advogado, ambos estabelecidos em dez por cento (10%), caso não promova o pagamento do débito no prazo de quinze (15) dias após a sua intimação. O feito originário trata-se de cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de cobrança proposta pelo agravante contra o agravado. O Juízo de Primeiro Grau acolheu os pedidos formulados na petição inicial e condenou o agravado à restituição de valores, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais (id 220050791 dos autos originários). O agravante deu início ao cumprimento de sentença e o agravado foi intimado para pagamento voluntário do valor de R$ 65.168,54 (sessenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), sob pena de multa e honorários advocatícios, ambos de dez por cento (10%) sobre o valor do débito nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil (id 225503324 dos autos originários). O agravado registrou ciência do ato processual em 12.2.2025. O prazo de quinze (15) dias para o cumprimento da obrigação findou-se em 10.3.2025. O agravado realizou o depósito judicial do valor incontroverso de R$ 63.122,02 (sessenta e três mil cento e vinte e dois reais e dois centavos) em 12.3.2025 e, portanto, dois (2) dia após ultrapassado o prazo legal (id 228850213 dos autos originários). A intempestividade do depósito enseja a incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil no montante total do débito executado. A decisão agravada consigna nos termos seguintes (id 235890483 dos autos originários): Analisando a planilha juntada pela contadoria, verifica-se que incluíram os encargos do artigo 523 § 1o do CPC. Todavia, a parte executada efetuou o pagamento de R$ 63.160,55 dentro do prazo legal, não podendo incidir os referidos encargos sobre o valor total, mas somente sobre eventual saldo remanescente. A probabilidade de provimento recursal está demonstrada. O requisito do perigo de dano é evidente em razão do prosseguimento do cumprimento de sentença originário para a cobrança de valor equivocado. Concluo que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator